Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-62.2021.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e erro material. Inexistência. Apreciação de todas as matérias de direito e de fato relevantes ao deslinde da causa. Oposição ao julgamento virtual. Desacolhimento. Não cabe sustentação oral no julgamento do recurso de embargos de declaração. Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Necessária apenas a apreciação dos fundamentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e erro material. Inexistência. Apreciação de todas as matérias de direito e de fato relevantes ao deslinde da causa. Oposição ao julgamento virtual. Desacolhimento. Não cabe sustentação oral no julgamento do recurso de embargos de declaração. Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Necessária apenas a apreciação dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa. Desnecessidade de referência explícita a dispositivo constitucional e/ou legal para fins de prequestionamento. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.